Tribunal: TJPA
Processo: 0809905-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809905-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO LIARTE LOPES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO, DADAS A QUANDO DO ADITAMENTO DA PEÇA INICIAL – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE DEVE VIR COM PROVA E TESES PRÉ-CONSTITUÍDAS – TESES DESCABIDAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso.

O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses.

Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CANEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.

EMBARGANTE/PACIENTE:
MARCIO LIARTE LOPES.

EMBARGADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO ID Nº 3889336.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCESSO Nº
0809905-34.2020.8.14.0000
.

MARCIO LIARTE LOPES,
por meio do impetrante CRISTIANO COELHO DE MORAES, opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão Id. nº 3889336 desta Colenda Seção de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem de
habeas corpus
.

Opõe-se os presentes embargos com fins a se sanar supostas omissões no Acórdão proferido pela Sessão de Direito Penal, alegando não ter sido apreciada a peça de aditamento posteriormente incorporada aos presentes autos eletrônicos.

Ao final, requer o seu acolhimento.

Conclusos os autos, encaminhei o feito à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação, a qual se deu pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Voto:

Os presentes Embargos de Declaração não atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, pelos motivos que a seguir trago à lume.

Ab initio
, o primeiro motivo para não conhecer do presente recurso reside no fato desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus.
Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –
Descabimento em sede mandamental
. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 27 de novembro de 2017. DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora

(273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos
. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

(425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20)

O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses.

Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria.

Ante o exposto, pelos fundamentos postos,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020